Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Em que pese a coisa julgada seja matéria de ordem pública, o âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento, que se restringe ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, obsta à sede recursal apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Preliminar não conhecida.
2. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
3. Constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
4. As alegadas dificuldades de localização de bens passíveis de penhora, ou mesmo o descumprimento contratual pelo devedor, por si só, não caracterizam hipóteses para se admitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.